Tribunal: TJES
Processo: 0029320-35.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029320-35.2016.8.08.0035

AP
TE
S
:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO

APDO
S
:
RENATO AUGUSTO ALMEIDA SOARES E OUTRO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva dos autores, fixando o percentual de retenção em 10% sobre os valores pagos e determinando a devolução do montante restante. As requeridas/apelantes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso, diante da alegação de ausência de dialeticidade; e (ii) a possibilidade de majoração do percentual de retenção para 20% sobre o valor pago pelos compradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, as razões da apelação apresentam congruência lógica com a sentença, permitindo a adequada compreensão da insurgência. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, é admissível a retenção de parte dos valores pagos pelo comprador inadimplente, variando entre 10% e 25%, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação da retenção em 10% é razoável, pois os compradores não usufruíram do imóvel, o bem permanece disponível para revenda e não há prova de despesas extraordinárias suportadas pela construtora.

A atualização dos valores a serem restituídos deve seguir a correção monetária desde cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, pois os autores foram vencedores na maior parte dos pedidos, enquadrando-se na hipótese do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não impede o conhecimento da apelação, desde que fique evidente o interesse na reforma da sentença.

Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, é legítima a retenção de percentual entre 10% e 25% do valor pago pelo comprador inadimplente, observadas as peculiaridades do caso concreto.

O percentual de retenção fixado em 10% do valor pago é razoável quando não há usufruto do imóvel pelo comprador nem prova de despesas adicionais expressivas pela construtora.

A correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve incidir desde o desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

O reconhecimento da sucumbência mínima autoriza a condenação integral da parte contrária nos ônus sucumbenciais, conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Diante do desprovimento da apelação, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/05/2020; STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1893902/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029320-35.2016.8.08.0035

AP
TE
S
:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO

APDO
S
:
RENATO AUGUSTO ALMEIDA SOARES E OUTRO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os recursos em analisar a
julgou parcialmente a pretensão inicial, resolvendo o contrato por culpa dos autores, determinando-se a devolução de 90% (noventa por cento)
dos valores pagos pelos autores, condenando-se as requeridas/apelantes no
pagamento das custas e honorários à razão de 10% sobre o valor da causa.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Arguiu
o recorrido
que
o recurso de apelação
não
expressa
impugn
ação
especificamente a
sentença apelada
,
razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão aos Apelados. E assim o digo, porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
em contrarrazões
.

É como voto.

2. RECURSO DE APELAÇÃO

Consonante exposto alhures, a r. sentença declarou a rescisão do contrato por vontade exclusiva dos autores/compradores do imóvel, estipulado como
percentual de retenção 10%
(dez por cento)
sobre o
quantum

efetivamente adimplidos pelos autores/compradores.

Di
t
o isso, em que pese a alegação d
a
recorrente acerca da majoração do percentual para 2
0
%, tenho que
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor adimplido revela-se adequado a compensar a construtora apelante, notadamente, porque o imóvel está livre para transações, os compradores Apelados não chegaram a usufruir do imóvel e, tendo em vista a ausência de demonstração de demais despesas, ao que tudo indica elas se resumiram divulgação e comercialização do imóvel, não se olvidando, ainda, que demonstrada qualquer perda ou dano que justifique o acolhimento do pedido da Apelante.

Idêntico entendimento
adotei quando integrante da Segunda Câmara Cível deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA RECURSO CONHECIDO EM PARTE SÚMULA 453 DO STJ DIREITO DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. Mérito: 2.1 . A Súmula 543 do STJ, segunda parte, dispõe que nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, o promitente comprador tem direito à restituição parcial do valor já se pago, se for este quem deu causa ao desfazimento da avença. 2.2. A jurisprudência do C. STJ, definiu que nos casos de rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do promitente comprador, é possível a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia despendida para execução do contrato. 2.3 .
No caso em tela, entende-se que não merece ser alterado o capítulo da r. sentença que permitiu que a apelante retenha 10% (dez por cento) do valor pago pelos apelados, isso porque, tal montante se mostra razoável para compensar os gastos dispendidos, principalmente em relação a divulgação e comercialização do imóvel. Ademais, os apelados não chegaram a usufruir do bem, podendo o aludido imóvel ser recolocado à venda no mercado. Precedentes TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151511235, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

No mesmo sentido, os julgados deste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. UNIDADE AUTÔNOMA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) No caso dos autos, insurge-se a construtora apelante quanto ao percentual mínimo de retenção em 10% (dez por cento), estipulado pelo magistrado a quo, haja vista que restou reconhecida na sentença a culpa exclusiva do comprador na rescisão do contrato de compra e venda para a aquisição de unidade autônoma. 2) Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos contratos firmados antes da Lei nº 13.786/2018, em que houver desistência imotivada do comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção, como uma espécie de padrão-base de cláusula penal (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), contudo, há de se observar que tal posicionamento ressalva, em todos os precedentes analisados, o fato de o acórdão recorrido não ter feito menção a qualquer circunstância específica que justifique a redução desse parâmetro. 3) O cálculo dos prejuízos suportados pelo promitente-vendedor, no caso de rescisão do contrato por iniciativa do adquirente, deve levar em consideração fatores como a comprovação das despesas administrativas com divulgação, comercialização e corretagem, pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador, sendo desimportante a eventual desvalorização do imóvel. 4) O próprio instrumento contratual estabelece em sua Cláusula 8.2 que, na hipótese de rescisão contratual ocasionada por inadimplemento do comprador, serão apuradas as quantias por ele pagas e deduzidas as seguintes verbas indenizatórias: custos administrativos; custos com as despesas para comissão de corretagem; despesas de marketing para publicidade do empreendimento; contribuição ao PIS; contribuição ao COFINS; outros tributos ou contribuições sociais que incidam ou venham a incidir sobre os valores até então pagos pelo comprador; e despesas com Imposto ou Contribuição financeira que venha a ser instituída ou criada pelo Governo Federal.
5) Caberia à apelante demonstrar que, da prematura rescisão contratual, resultaram-lhe despesas de ordem administrativa, tributária e outras, cujo cômputo alcançou em torno de 25% do que foi pago pelo apelado, e não simplesmente alegar, sem mínimo substrato probatório, que o percentual de 10% fixado na sentença é insuficiente para compensar os prejuízos decorrentes da rescisão imotivada do contrato. Manutenção do percentual de 10% (dez por cento) a título de retenção em favor da construtora.
6) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp 1.740.911/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Este entendimento considera o fato de que não há mora anterior do promitente vendedor, visto que a ação promovida pelo comprador busca a rescisão contratual e a restituição de valores em descompasso com o que foi pactuado, de maneira que a obrigação de devolução, nesses casos, carecerá de pronunciamento judicial definitivo a esse respeito 7) Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. 8) O recorrido apenas obteve êxito em relação ao pleito de rescisão e a devolução de parte do valor pago à construtora, restando integralmente sucumbente nos demais pedidos, razão pela qual há de se reconhecer pela incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, eis que a construtora sucumbiu minimamente dos pedidos, devendo a parte contrária arcar integralmente com as despesas e honorários de sucumbência. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170026567, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO DESISTÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA CLÁUSULA RESCISÓRIA ABUSIVA
MANTIDA DIMINUIÇÃO PARA 10% DO VALOR PAGO RECURSO DESPROVIDO.
1- O STJ admite como razoável, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a fixação de cláusula penal rescisória no percentual de 10% a 25% do valor pago pelo promitente comprador, quando este se torna inadimplente.
2- Caso concreto em que acertada a diminuição, na sentença recorrida, do percentual de retenção de 20% para 10%, uma vez que a desistência pela adquirente ocorreu pouco tempo depois de ter sido firmado o contrato (cerca de 3 meses) e quando o imóvel sequer se encontrava pronto.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35150160949, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSUL ABUSIVA –
RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO – RAZOÁVEL
– COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – CLAREZA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível a retenção de percentual, por parte do vendedor, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação e comercialização, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador.
Na hipótese, foi fixado percentual de 10% (dez) por cento sobre os valores pagos, que reputa-se suficiente para suprir possíveis prejuízos oriundos da rescisão contratual, além de estar em consonância com as decisões dos Tribunais Superiores, bem como pelo fato da construtora já ter revendido o imóvel a terceiros.
[...]
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 48140069401, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PORCENTAGEM DE RETENÇÃO EXCESSO CONFIGURADO RECONHECIMENTO DA ABUSIVDADE DA CLÁUSULA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I O contrato estabelece a devolução de apenas 15% (quinze por cento) de todo o valor pago pelos autores/apelados, a revelar injusta retenção de valores, sendo desarrazoada e desproporcional a cláusula contratual. II - É pacificado o entendimento de que no contrato de compra e venda de bem imóvel, é possível a retenção de 10% a 25% do que foi pago até o momento, se o comprador tiver dado causa ao inadimplemento.
III Tendo em vista que o imóvel não chegou a ser entregue aos apelados, e portanto, está livre para transações, inexistindo qualquer perda ou dano ao recorrente, razoável se faz a retenção prevista pelo magistrado a quo de 10% (dez por cento) sobre o montante que foi pago, percentual este que se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto
.
IV Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação, 48120247522, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/01/2018)

Sobre tais pontos, o STJ tem posicionamento pacífico, os quais destaco, dentro de uma única síntese:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INTERESSE DO COMPRADOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL (20%).
ALTERAÇÃO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES REFERENTES A RATEIO E SEGURO. PARCELAS QUE INTEGRAM A TOTALIDADE DO IMÓVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal estadual concluiu que a responsabilidade de Calçada e Barra Bonita se deu em virtude do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços. Rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado na via eleita, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.
3.
A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de permitir a retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-comprador
, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar reexame fático-probatório.
Caso concreto no qual a multa contratualmente estabelecida para a supracitada hipótese foi fixada pelo Tribunal e estadual em 20% dos valores pagos. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. O arrependimento do promitente-comprador não importa em perda das arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes. 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto a impossibilidade de retenção dos valores referentes às arras, ao rateio e ao seguro exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.
6
. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1893902/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

Desse modo, o percentual sugerido, retenção de 20% do valor pago, mostra-se não condizente com a orientação jurisprudencial. De outra vista,
o patamar de 1
0
%, indicado pelo juízo, é razoável e encontra-se dentro do considerado para a rescisão contratual por responsabilidade do promitente-comprador
, não havendo razão plausível ou fundamento que justifique sua modificação.

J
á quanto
a atualização dos valores a serem restituídos
,

a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme bem decidiu o d. Juízo Singular.

Nesse sentido, vejamos:

[...]

Sobre o total da condenação deve ser acrescido de correção monetária, cujo índice a ser aplicável é aquele previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso de parcela até o momento da citação.

A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.

Por fim, concernente ao pedido de
redimensionamento da sucumbência
,
não
assiste razão a
os

r
ecorrente
s
, vez que a teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC, quando um dos litigantes for sucumbente em parte mínima de sua pretensão, o outro deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais.

No caso,
considerando os pedidos declinados na inicial, os providos e aqueles desprovidos, é possível aferir que
os autores
decaíram
em parte mínima
dos pedidos formulados.

Logo, é imperios
a

a manutenção da
sucumbência
tal como determinado
na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença tal como proferida.

Face ao desprovimento recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.